Tribunal: TJDFT
Processo: 0705559-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (ATUAL MINISTÉRIO DA ECONOMIA). CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios são considerados prestação de natureza alimentícia, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento.
2. Na hipótese dos autos, uma vez reconhecida a possibilidade de eventual penhora de verbas remuneratórias para o pagamento do crédito exequendo (honorários advocatícios de sucumbência e honorários advocatícios do cumprimento de sentença), caberá ao juízo a quo a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego (atual Ministério da Economia), que mantém o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, com o intuito de verificar se o agravado tem registro de trabalho.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.